Tribunal: TJMT
Processo: 0018746-06.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018746-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR ALVES DA SILVA - CPF: 111.031.899-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º,
da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
os policiais militares receberam

denúncias quanto à prática do tráfico por um suspeito, sendo repassadas as características físicas, tatuagens e vestimenta, bem como o local da ação delituosa, sendo identificado tratar-se do apelante, que trazia consigo uma sacola contendo 146 porções de maconha [227,12g], balança de precisão e 03 pedaços de rolo de plástico film; (
ii
) depoimentos coesos dos policiais; e (
iii
) apelante que permaneceu em silêncio na fase inquisitorial e, em juízo, negou a autoria, admitindo apenas que fazia o consumo de maconha no momento da abordagem.

3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: saber se há provas suficientes para amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O conjunto fático-probatório comprova que o apelante trazia consigo 227,12g de maconha, fracionada em diversas porções, cuja relevante quantidade, aliada às circunstâncias do flagrante, a apreensão de balança de precisão e rolo de plástico filme, evidencia o intuito disseminatório da droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 635.659
.
Enunciados n. 07 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo César Alves da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0018746-06.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(id. 247756689).

Nas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois não se verifica nos autos qualquer conduta que pudesse caracterizar o tráfico de drogas ou investigação posterior, subsistindo apenas os depoimentos dos policiais (id. 247756703).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 247756705).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 254371161).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Paulo César Alves da Silva
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)
No dia 08 de julho de 2020, por volta das 15h30min, na Rua Rodrigues de Campos, bairro Jardim União, atrás do INPE, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado PAULO CESAR ALVES DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que, na data supramencionada, uma guarnição policial lotada no 3º BPM (VTR:5248 – Bosque 01) recebeu denúncias anônimas informando que um indivíduo trajando camiseta vermelha, bermuda jeans preta, com tatuagens na perna, estaria comercializando drogas nos fundos da Rua 25, bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT.

Diante da denúncia recebida, a guarnição policial iniciou o deslocamento até o local informado, porém na Rua Rodrigues de Campos, bairro Jardim União, o qual faz divisa com o bairro Jardim Florianópolis, se depararam com um suspeito, o ora denunciado Paulo, que tinha as mesmas características repassadas nas denúncias. Na ocasião, os policiais visualizaram o denunciado Paulo carregando uma sacola plástica, se deslocando a pé em direção a um “barraco”, localizado dentro de um terreno baldio.

Ato contínuo, os policias lograram êxito em abordar o denunciado Paulo, e ao revistarem a sacola plástica que ele carregava, encontraram em seu interior 146 (cento e quarenta e seis) porções de substância aparentando ser maconha, bem como três pedaços de rolo de plástico filme, e ainda uma pequena balança de precisão.

Indagado a respeito do entorpecente apreendido, o denunciado Paulo respondeu que estaria traficando drogas nos bairros adjacentes (Jardim União e Jardim Florianópolis).

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o Laudo Pericial nº. 3.14.2020.67301-01 (fls. 13/16 - IP), atestou que as 146 (cento e quarenta e seis) porções apreendidas, de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 227,12g (duzentos e vinte e sete gramas e doze centigramas), apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS e suas atualizações posteriores.

Destarte, considerando as circunstâncias do flagrante, aliadas a expressiva quantidade de porções de maconha apreendidas, já fracionadas para a venda, que foram encontradas dentro de uma sacola plástica, onde ainda havia uma balança de precisão e pedaços de rolos de plástico filme, materiais estes sabidamente utilizados no preparo da droga para venda, isto somado ao teor das denúncias anônimas recebidas, revelam que no caso em concreto a droga apreendida era sem dúvida destinada a comercialização ilícita, encontrando-se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para ensejar à instauração do procedimento criminal.
(...)” (id. 247755682).

Decorridos os regulares trâmites processuais, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo crime imputado.

Nesta instância recursal,
o apelante objetiva a sua
absolvição, ao argumento de que não há nos autos provas suficientes acerca da possível traficância, apenas denúncia anônima, sem investigação posterior, subsistindo apenas os depoimentos dos policiais.

Após a detida análise, verifica-se que a irresignação defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial (id. 247755678, págs. 9/10, 16 e 18/22).

A autoria, de igual modo, é evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa, as testemunhas
Darijarbas de Lima Albuquerque
e
Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior
, policiais militares, relataram terem recebido denúncias anônimas de que um indivíduo trajando camiseta vermelha, bermuda jeans preta, com tatuagens na perna estava praticando o tráfico de drogas nos fundos da rua 25, bairro Jardim Florianópolis.

A partir dessas informações, se deslocaram ao local informado e na rua Rodrigues de Campos, bairro Jardim União, que faz divisa com o bairro Jardim Florianópolis, avistaram o suspeito com as mesmas características repassadas, carregando uma sacola plástica, o qual seguia a pé em direção a um barraco em um terreno baldio.

Ao abordá-lo, constataram dentro da sacola 146 (cento e quarenta e seis) porções aparentando ser maconha, 03 (três) rolos de plástico film e uma pequena balança de precisão (id. 247755678).

O apelante permaneceu em silêncio em sede policial.

Em juízo, a testemunha
Darijarbas de Lima Albuquerque,
policial militar, confirmou que encontraram o suspeito com as mesmas características, vestimenta e nas proximidades do local informado na denúncia anônima, tratando-se do apelante, o qual foi surpreendido com bastante quantidade de maconha:

“
Que eu lembro que é um local remoto, de difícil acesso, na divisa entre o Jardim União e o Florianópolis ; Que se tratava de uma denúncia anônima onde uma pessoa estaria com determinado traje praticando o tráfico de entorpecente; fomos fazer as constatações da informações e chegando no local nos deparamos com esse rapaz do vídeo; não lembro muitos detalhes; sei que encontramos uns invólucros de maconha e em seguida o conduzimos a delegacia; o telefone fixo recebe muitas denúncias; quando encontramos ele, ele estava num barraquinho, tinha uma tapera, um barraco bem simples (...); se não me engano era maconha; era bastante, era considerável o montante
(...)” (sentença, id. 247756689).

Interrogado judicialmente, o apelante admitiu apenas que fazia o consumo de maconha, porém alegou que a mencionada bolsa foi encontrada em outro terreno pelos policiais, bem como que a maconha, a balança de precisão e o plástico film não lhe pertenciam, nestes termos:

"(...) Que eu estava com um rapaz nesse local e ia ter um churrasco ali; Que um amigo me chamou; Que quando cheguei lá um rapaz ia sair e eu fiquei responsável por colocar a carne para assar; Que eu estava fazendo uso da cannabis; Que foram vistos quatro policiais descaracterizados com roupas normais subindo em direção do morro; Que não fugi, não corri; Que eles chegaram, falaram que estava tendo denúncia, que era um rapaz igual eu (...); Que começaram fazer perguntas, de quem era o barraco ; Que eles acharam identidade, carteira de trabalho de quem morava lá; Que falaram que me enquadraram na rua com uma sacola, isso é fato não verídico, porque eu estava no barraco; Que eles acharam essa bolsa em outro terreno, de outra casa e trouxeram alegando que era meu; Que a droga não era minha (...); Que tenho tatuagem;
Que eu estava usando camiseta vermelha
mas não estava de bermuda jeans (...);
Que estava no barraco fazendo uso de entorpecente e ia começar a assar a carne
(...); Que comigo não tinha nada (...); Que eu não carregava sacola nenhuma, eu estava dentro do barraco (...); Que eu não tinha rolo de plástico filme e nem balança de precisão (...);
Que a gente estava fazendo uso de entorpecente
(...); Que não levei droga para usar com eles (...)”
(sentença, id. 247756689).

Em que pese a negativa de autoria do apelante, não há motivo para inferir que os policiais militares teriam declarado inverdades a respeito dos fatos, acusando-o falsamente de estar na posse da substância ilícita e demais apetrechos encontrados, mormente se ponderado que o policial
Darijarbas de Lima
asseverou em juízo que costuma ser bem justo nas prisões que efetua, inclusive orientando o suspeito, pois não lhe agrada prejudicar ninguém, não havendo razão para incriminá-lo injustamente.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Nesse contexto, o acervo fático-probatório evidencia que o apelante
trazia consigo

146 (cento e quarenta e seis) porções de maconha
, cuja significativa quantidade, totalizando
227,12g
, aliada à apreensão de rolo de plástico film e balança de precisão,
demonstra
o desiderato mercantil e disseminatório do entorpecente.

Outrossim,
a quantidade da maconha apreendida em muito supera o
quantum
de
40g
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para presumir se tratar de possível usuário de entorpecente (
RE n. 635.659).

Assim, a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se a um dos verbos nucleares previstos pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas constituir tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Por conseguinte, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime imputado.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Paulo Cesar Alves da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025